Tribunal: TJES
Processo: 0002126-48.2016.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002126-48.2016.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL VIEIRA DE LIMA MACHADO

APELADO: MUNICIPIO DE PANCAS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REMOÇÃO PRIORITÁRIA. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. DIREITO À REINTEGRAÇÃO E RESSARCIMENTO PECUNIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, visando à declaração de nulidade do ato de sua demissão por abandono de emprego, à remoção definitiva para outra área em razão de situação de violência doméstica e ao pagamento de remunerações devidas. A sentença recorrida também declarou válida a realização de novo processo seletivo pelo Município e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários, observada a gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível a remoção de servidora pública municipal, independentemente do interesse da Administração e da existência de vaga, diante de situação de violência doméstica; (ii) analisar a legalidade da demissão da servidora por abandono de cargo; (iii) estabelecer se a declaração de nulidade da demissão implica direito à reintegração, ao pagamento retroativo de vencimentos e ao cômputo de tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), em seu art. 9º, §2º, I, assegura à servidora pública em situação de violência doméstica o direito prioritário à remoção, hipótese que independe do interesse da Administração ou da existência de vaga.

A documentação constante nos autos comprova que a apelante foi vítima de violência doméstica praticada por seu ex-cônjuge, o qual reside e trabalha na mesma localidade para a qual a servidora foi inicialmente lotada.

O ato administrativo que determinou a demissão da apelante por abandono de emprego é nulo, pois desconsiderou a motivação legítima para o afastamento, caracterizada por situação de risco à integridade física e psicológica da servidora.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que o direito à remoção prioritária da mulher vítima de violência doméstica prevalece sobre o interesse administrativo, configurando uma hipótese autônoma de remoção funcional.

A nulidade da demissão enseja a reintegração da servidora, com o restabelecimento do
status quo ante
, incluindo o pagamento de vencimentos, vantagens pecuniárias e o cômputo de tempo de serviço do período de afastamento.

A interpretação do caso deve observar o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero e os princípios constitucionais de proteção à dignidade humana, igualdade e assistência à família.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A mulher servidora pública em situação de violência doméstica tem direito à remoção prioritária, independentemente do interesse da Administração e da existência de vaga.

A configuração de violência doméstica afasta a caracterização de abandono de cargo e torna nulo o ato de demissão.

A declaração de nulidade da demissão enseja a reintegração da servidora ao cargo, com efeitos financeiros retroativos e contagem de tempo de serviço durante o afastamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I; art. 226, §8º; Lei nº 11.340/06, art. 9º, §2º, I; CPC/2015, art. 85, §§ 4º, II, 6º-A e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2093107, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15.12.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.390.437/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 16.10.2019; STJ, REsp 1.773.701/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018; TJPR, AI 0066903-59.2024.8.16.0000, Rel. Des. Sergio Roberto Nobrega Rolanski, j. 30.09.2024; TJSC, APL 5000411-79.2019.8.24.0023, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 04.07.2023; TRF1, REOMS 0006686-12.2015.4.01.3300, Rel. Des. Gilda Sigmaringa Seixas, j. 20.04.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Cível interposta por
RAQUEL VIEIRA DE LIMA MACHADO
, contra a sentença
ID
9925068
,

proferida pelo Juízo da
2
ª Vara
de Pancas
,
que
na Ação
de Obrigação de Fazer c/c Cobrança
ajuizada
em face do

MUNICÍPIO DE PANCAS
,
julgou
improcedente a pretensão autoral que visava a declaração de nulidade do ato que a demitiu, com a imposição de sua definitiva remoção para a área apontada na inicial, bem como a declaração de nulidade do processo seletivo para as áreas objeto dos autos. Além disso, requereu a condenação do Município ao pagamento das remunerações devidas. Nesses termos, a sentença apelada condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária gratuita concedida à apelante.

Em suas razões
ID 9925070
,
a ora apelante
aduz, em suma,

que
:

(a)
foi vítima de violência doméstica e em razão disso deve ser amparada com base na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) que
lhe
o acesso prioritário à remoção quando servidora pública
;
(b)

o Município a pressionou a voltar a trabalhar na localidade em que sua vida corre risco e, por fim, a
exonerou
;
(c)
o Município realizou processo seletivo para preenchimento das áreas que se encontravam abertas, inclusive a ocupada pela apelante a protendida para sua remoção
.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada com a procedência dos pedidos formulados na inicial.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a apelante deixou de recolher o preparo por estar amparada pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem de ação de obrigação de fazer na qual a ora apelante narra que é servidora pública municipal desde o ano de 2005
e exerce a função de agente comunitária de saúde na localidade denominada Córrego Sumido
u
ro de Pancas/ES (área 007, microárea 030).

A
firma que em razão de ter sofrido violência doméstica por parte de seu ex-cônjuge n
ão pode mais laborar na área onde estava lotada, por ser o mesmo local de
trabalho e
residência de seu agressor.

Assim, destaca que em 03/09/15 protocolizou requerimento, junto ao Município de Pancas, comunicando que desde 17/08/15 havia se afastado de sua área de trabalho, e, em 02/03/16 foi autorizada a sua remoção para a microárea 043, porém, com retenção de salário nos meses de setembro a dezembro de 2015 e janeiro a março de 2016 e deixado de perceber qualquer remuneração a partir de agosto de 2016.

Não obstante a situação, na data de 07/07/16 foi comunicada pelo Município apelado que deveria retornar para a sua anterior localização ou, caso entendesse melhor, requeresse a sua demissão, tendo, ainda, em 09/09/16 sido notificada para justificar a sua ausência na área de origem.

Em razão de sua inércia, em 20/09/16 foi publicado o Decreto Municipal nº 6.285/16 com a sua demissão por abandono de emprego.

Feito esse breve relato, destaca-se que
a ora apelante foi exitosa em comprovar nos autos que seu pedido de remoção da área para qual foi originariamente designada,
na localidade denominada Córrego Sumido
u
ro de Pancas/ES (área 007, microárea 030),
foi motivada pela violência doméstica pratica
da
por seu ex-cônjuge.

Conforme se pode inferir, a petição inicial da demanda já trouxe tal fundamento para motivar o seu pedido de remoção,
tendo, ainda, sido anexado o Termo de Declaração prestado à Polícia Civil (fls. 20/21), a Decisão Concessiva de Medida Protetiva em favor da requerente/apelante (fls. 22/23) e o Boletim Unificado nº 26420702 (fls. 24/26).

Embora a remoção de servidores esteja condicionada à existência de vagas, conforme deixou claro o expediente assinado pelo Secretário Municipal de Saúde de Pancas (fl. 29) ao indeferir a permanência da ora apelante na área para a qual foi transferida provisoriamente, não se pode olvidar que a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), em seu art. 9º, §2º, I, assegur
a
à servidora pública, em situação de violência doméstica, o acesso prioritário à remoção,
in verbis
:

Art. 9º A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e emergencialmente quando for o caso.

§ 1º O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal.

§ 2º O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica:

I –
acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta
; (sem grifos e destaques no original)

Com efeito
, pode-se considerar que o art. 9º, §2º, I, da referida lei, traz, na prática, outra hipótese de remoção d
a
servidor
a
públic
a
, independente do interesse da Administração e da existência de vagas.

Sobre o tema, lecionam Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto
1
:

“
A lei em estudo criou mais uma possibilidade de remoção, a pedido da interessada e independentemente do interesse da administração, a ser deferida àquela ‘mulher em situação de violência doméstica e familiar, para preservar sua integridade física e psicológica.”

Ainda, no magistério de Maria Berenice Dias
2
:

“
A Lei Maria da Penha criou mais uma hipótese de remoção do servidor público. Previsão que integra as demais possibilidades de remoção, independentemente do interesse da administração, tal como acontece no caso de remoção ou licença para acompanhar o cônjuge. A expressão ‘remoção’ tem um sentido amplo, abrangendo categorias similares como transferência, redistribuição, cessão, lotação [...] Ou seja, não foi garantido somente direito de acesso prioritário à remoção, a depender da disponibilidade de cargo em outra localidade.”

O ato de remoção
em apreço
terá como fim a preservação do direito à vida, à integridade física, à segurança, ao trabalho e à família. Os bens jurídicos a serem aqui protegidos, que integram
a própria dignidade humana da mulher vítima de violência doméstica e familiar, mostram-se mais relevantes do que aqueles tutelados pela Lei
Municipal
nº 8
27
/200
4
(Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pancas)
, e,
assim,
permitem a remoção independentemente do interesse da Administração ou da existência de vaga.

Registre-se que no caso dos autos
a ora apelante
chegou a ser agredida pelo ex-cônjuge
por diversas vezes e obteve, em seu favor, a concessão de medidas protetivas, conforme se vê do
Termo de
Declaração prestado
pela apelante
à autoridade policial, bem como da decisão concessiva das medidas protetivas em seu favor (fls. 20/23).

Extrai-se, ainda, do Termo de
Declaração prestado
pela apelante
à autoridade policial
que o agressor ameaçou a tirar a vida da recorrente com uso de arma de fogo, ameaça que não se consumou em razão da intervenção do filho do ex-casal.

Além disso, o ex-cônjuge agressor reside
e trabalha
no mesmo local
para o qual
a apelante foi originariamente lotada para exercer a função de agente comunitária de saúde, o que agrava a situação em análise e permite a ilação de que a medida
protetiva
deferida, por si só, não
será
suficiente para proteger a
integridade física e psicológica da impetrante, sendo necessária a remoção para
outra área de atuação
.

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ que
“Do regramento transcrito [Lei nº 11.340/06 - Lei Maria da Penha], verifica-se que o instituto da remoção foi expressamente elencado como possível medida a ser adotada para garantir a assistência à mulher/servidora pública que se encontre em situação de violência doméstica e familiar. Ou seja, para além das hipóteses previstas no art. 36, III, da Lei nº 8.112/90 que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores civis da União, há permissivo legal para que a servidora pública que esteja em comprovada situação de violência doméstica e familiar seja prioritariamente removida [...] E ainda, diante desse cenário assustador, é papel do Poder Público empenhar-se na busca de soluções efetivas para ajudar a mulher vítima de violência doméstica.”
(STJ - REsp: 2093107, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: 15/12/2023).

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORES PÚBLICOS. PEDIDO DE REMOÇÃO DE ÁREA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 9º, §2º, I, DA LEI 11.340/06. HIPÓTESE ESPECIAL DE REMOÇÃO QUE INDEPENDE DO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À VIDA E À INTEGRIDADE QUE SE SOBREPÕEM AO INTERESSE PÚBLICO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00669035920248160000 Ipiranga, Relator.: Sergio Roberto Nobrega Rolanski, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS CEDIDA/COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO PELO MUNICÍPIO CEDENTE. ALEGAÇÃO DE QUE O ESTATUTO PERMITE A CESSÃO APENAS DO SERVIDOR ESTÁVEL E NÃO EXISTE PREVISÃO DE DISPONIBILIDADE EM CASO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA/FAMILIAR. TESE INSUBSISTENTE.
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006) VISANDO RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA SERVIDORA ALVO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA POR PARTE DE SEU EX-COMPANHEIRO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (TJ-SC - APL: 50004117920198240023, Relator.: Sérgio Roberto Baasch Luz, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 9º, § 2º, I, DA LEI 11.340/06. HIPÓTESE ANÁLOGA À PREVISTA NO ART. 36, III, B DA LEI 8.112/90. PROTEÇÃO À FAMÍLIA. ART. 226, § 8º DA CF/88. SENTENÇA CONCESSIVA. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA. 1. Sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito à remoção de Professora efetiva na Área de Enfermagem do Instituto Federal da Bahia - IFBA, do campus de Barreiras/BA, para o campus de Salvador/BA, tendo em vista a comprovação nos autos de indícios de violência doméstica sofrida pela parte impetrante.
2. O ato de remoção no caso sub judice terá como fim a preservação do direito à vida, à integridade física, à segurança, ao trabalho e à família. Os bens jurídicos a serem aqui protegidos mostram-se mais importantes do que aqueles tutelados pela Lei nº 8.112/90, que permite a remoção independentemente do interesse da Administração. 3. Com base no princípio constitucional de proteção à família (art. 226, § 8º da CF/88) e no quanto previsto no art. 9º, § 2º, I, da Lei nº 11.340/06, o pedido de remoção da servidora configura hipótese análoga àquela prevista no art. 36, III, b da Lei nº 8.112/90, que trata de pedido de remoção a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração
[...].
(REOMS 0006686-12.2015.4.01.3300, Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 20/04/2017).

Ademais, a proteção integral à
recorrente
encontra-se
igualmente
amparado na Constituição Federal que prevê em seu art. 226, §8º, que a família terá especial proteção do Estado,
in verbis
:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[
...
]

§ 8º
O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações
.

Não obstante, na contramão do regramento contido na Lei nº 11.340/06
que
em
disso
nância com a previsão constitucional de proteção à família
, o Município apelado expediu notificação à ora recorrente compelindo-a a retornar para a
área em que
foi originariamente designada ou requerer a sua demissão, conforme os termos do Ofício/SMS/Nº 098/2016, assinado pelo Secretário Municipal de Saúde do Município de Pancas, acostado à fl. 29 dos autos.

Sucessivamente, em razão de a servidora não ter retomado as atividades funcionais, o ente municipal publicou notificação de abandono de emprego por parte da ora apelante (fls. 34/35) e em 20/09/2016 foi publicado do Decreto Municipal nº 6.285, que demitiu a
recorrente
por abandono do cargo público, na forma dos arts. 188, II e 189 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Pancas (fl. 38), corroborado pela Declaração acostada à fl. 43.

Não obstante a
publicação do ato de demissão da apelante por abandono de emprego,
restou
comprovado
nos autos, em especial nos documentos acostados junto à inicial,
a
violência doméstica sofrida pela
recorrente
e a impossibilidade desta continuar a exercer sua função na área para a qual foi originariamente designada.

Ademais
, deve-se considerar que para a aplicação da penalidade de demissão não basta a demonstração de que o servidor se ausentou injustificadamente do trabalho, sendo imperiosa a demonstração da intenção de abandonar o cargo.

E, no caso em análise, há particularidade bastante a afastar a penalidade
de demissão por abandono de emprego
aplicada no âmbito administrativo
municipal
, uma vez que há farta documentação acostada aos autos, apta a comprovar a que a servidora/apelante foi vítima de violência doméstica e que este foi o fator que a afastou de suas atividades laborais.

Em situação também peculiar o C. STJ, no julgamento do RMS 18.017/SP, de relatoria do Ministro Paulo Medina, 6ª Turma, decidiu que o
“servidor acometido de dependência crônica de alcoolismo deve ser licenciado, mesmo compulsoriamente, para tratamento de saúde e, se for o caso, aposentado, por invalidez, mas,
nunca, demitido
, por ser titular de direito subjetivo à saúde e vítima do insucesso das políticas públicas sociais do Estado”.

Com efeito,
tratando-
se
de servidora
pública
vítima de violência de gênero,
caberia à administração pública municipal adotar medidas necessárias para assegurar a integridade física e psicológica de sua servidora, e, no âmbito judicial,
imperioso d
estaca
r

a necessidade de
alta valoração das declarações
da servidora
,
sem que se
cogit
e

a caracterização de
desequilíbrio processual.
Em verdade, o
peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídico-processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal)
3
.

Com efeito, nos termos da Resolução CNJ nº 492/23, que tornou obrigatória as diretrizes do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero pelo Poder Judiciário, deve o julgador,
na contramão do provimento jurisdicional
entregue à apelante pelo juízo de origem, interpretar o direito de maneira não abstrata, atenta à realidade, buscando identificar e desarticular desigualdades estruturais, sendo que a palavra da mulher deve ter um peso elevado na valoração da prova.

Nesses termos,
é certo concluir que
a pena aplicada à apelante não se coaduna com a legislação que protege a mulher vítima de violência.

Por conseguinte,
tendo sido
comprovado
nos autos, em especial
pelos
documentos acostados à inicial,
a descaracterização do abandono de emprego em razão d
a
violência doméstica sofrida pela
recorrente
e
d
a impossibilidade desta continuar a exercer sua função na área para a qual foi originariamente designada
, com base no princípio constitucional de proteção à família e
na
previs
ão d
o art. 9º, §2º, I, da Lei nº 11.340/06,
deve ser
anulado
o
ato administrativo que a demitiu do cargo,
com o consequente atendimento a
o
seu
pedido de remoção.

No tocante ao pagamento dos salários não recebidos pela recorrente, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o servidor público que, por motivo de declaração judicial de nulidade do ato de exoneração,
for
reintegrado a seu cargo, tem direito ao tempo de serviço, aos vencimentos e às vantagens que lhe seriam pagas durante o período de afastamento, conforme destacam as ementas a seguir colacionadas:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PAGAMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Consoante o entendimento desta Corte, reintegrado o servidor público ao cargo, em virtude da declaração judicial de nulidade do ato de demissão, faz ele jus aos vencimentos e vantagens que lhe seriam pagos durante o período de afastamento. Precedentes
[...]
(AgInt no AREsp 1.390.437/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/10/2019).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DURANTE APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. RESTABELECIMENTO DO STATUS QUO ANTE.

[...]
o acórdão ora recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual é firme no sentido de que a decisão que declara a nulidade do ato de demissão e determina a reintegração de servidor público ao cargo de origem, ainda que em estágio probatório, opera efeitos ex tunc, ou seja, restabelece o in statu quo ante, de modo a garantir o pagamento integral das vantagens pecuniárias que seriam pagas no período do indevido desligamento do serviço público
[...]
(STJ - AREsp: 1333131 RS 2018/0185208-8, Relator.: Ministro Francisco Falcão, Data de Julgamento: 21/03/2019, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 27/03/2019).

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. REINTEGRAÇÃO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS.

[...]
A anulação do ato de demissão tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente desligado do serviço público, em observância ao princípio da restitutio in integrum"
(AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012). 3. Recurso Especial provido. (REsp 1.773.701/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 17/12/2018).

Com efeito, d
eterminada a reintegração do servidor e reconhecida a ilicitude na conduta que ensej
ou
o ato demissório, configura efeito lógico assegurar todos os direitos inerentes ao cargo, sendo devido o ressarcimento das parcelas que deixou de receber
e,
de igual modo,
a apuração d
as progressões funcionais, como se
a
servidor
a recorrente
nunca tivesse sofrido a pena de demissão,
de modo a
retorna
r
ao
status a quo
ante
.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO ao apelo interposto para:

(a)
anular

o Decreto Municipal nº 6.285/16, que demitiu a apelante por abandono do cargo público (fl. 38);

(b)
reintegrar
a apelante ao cargo público de Agente Comunitária de Saúde e
removê-la
,
para exercer a função
na

Microárea
043,
do Município de Pancas
;

(c)
condenar
o Município de Pancas ao pagamento dos vencimentos
e vantagens pecuniárias
devidos à apelante, a partir de 18/08/2016 (fl. 36),
a ser
em
atualizado
s pelo

IPCA-E e
com
juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança,
até a data anterior à vigência da EC 113/21 (08/12/21)
e, partir de 09/12/21 (
data de
vigência da EC 113/21)
com incidência da

SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice,
mediante apuração em liquidação de sentença;

(d)
condenar

o Município de Pancas
a computar o
tempo de serviço
da apelante
durante o período de afastamento.

Considerando o provimento do presente apelo, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Município de Pancas ao pagamento das custas processuais e de honorários sucumbenciais a serem apurados na forma do §4º, II e 6º-A do art. 85 do CPC/15, devendo ser acrescidos, após a apuração do percentual, de 5% (cinco por cento), na forma do §11 do art. 85 do CPC/15.

É como voto.

1
Violência Doméstica. Lei Maria da Penha comentada artigo por artigo. 5. ed. São Paulo: RT, 2014, p. 85.

2
A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da Lei 11.340/2006 de combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. ed. São Paulo: RT, 2012, p.164.

3
https://www.cnj.jus.br/programaseacoes/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para (a) anular o Decreto Municipal nº 6.285/16, que demitiu a apelante por abandono do cargo público (fl. 38); (b) reintegrar a apelante ao cargo público de Agente Comunitária de Saúde e removê-la, para exercer a função na Microárea 043, do Município de Pancas; (c) condenar o Município de Pancas ao pagamento dos vencimentos e vantagens pecuniárias devidos à apelante, a partir de 18/08/2016 (fl. 36), a serem atualizados pelo IPCA-E e com juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, até a data anterior à vigência da EC 113/21 (08/12/21) e, partir de 09/12/21 (data de vigência da EC 113/21) com incidência da SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice, mediante apuração em liquidação de sentença; (d) condenar o Município de Pancas a computar o tempo de serviço da apelante durante o período de afastamento. Outrossim, para reajustar os ônus sucumbenciais.

Acompanho o voto de relatoria.